Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. ABORRECIMENTO QUE NÃO IMPEDIU A REALIZAÇÃO DA VIAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO,
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para I) decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes; e II) condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 4.817,40. Em suas razões, a recorrente sustenta que em razão da não emissão das passagens pela recorrida precisou se planejar e realizar outros gastos, sendo a situação em si um verdadeiro constrangimento que deve ser indenizado na esfera moral. Pugna pela condenação da recorrida em danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o fato de a recorrida não ter emitido as passagens adquiridas pela recorrente e não ter realizado o estorno dos valores lhe causou danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. Extrai-se dos autos que a autora adquiriu passagem aérea para dois viajantes no site da requerida para uma viagem para Paris que começaria no dia 03/10/2023. Contudo, no dia 19/08/2023 a requerente foi informada de que a empresa ré teria suspendido todas as viagens programadas para os meses subsequentes e que o reembolso seria feito na forma de voucher. Consta dos autos que a autora e seu marido realizaram a compra de novas passagens para Paris e de que utilizaram a passagem comprada anteriormente de Paris para Roma (ID 64851833).
7. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
8. Desse modo, não se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral. Isso porque os fatos narrados, ainda que tenham causado constrangimento e desgaste diante da não emissão da passagem, não impossibilitou a viagem programada. Pontua-se que a autora e seu marido adquiriram novas passagens para Paris, de modo que conseguiram manter a viagem programada.
9. Assim, o desgaste da situação não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Portanto, as circunstâncias refletem mero descumprimento contratual, que exige a resolução apenas quanto aos danos materiais face as despesas adicionais dos autores com a aquisição de novas passagens. Dano moral não configurado.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.